Tribunal: TJES
Processo: 5000473-60.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-60.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE SOUSA QUEIROZ
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000473-60.2021.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FILIPE SOUSA QUEIROZ

RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FILIPE SOUSA QUEIROZ
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado procedentes os pedidos à exordial, condenando-se o recorrido à compensação por danos morais e materiais.

Foi apresentada contrarrazões recursais com vistas à manutenção dos termos sentenciais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que o recorrente pretendeu a condenação do recorrido em decorrência de golpe perpetrado em anúncio de venda feito pelo demandante na plataforma on-line do da demandada.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Ao compulsar os autos, entendo que o recorrido foi capaz de comprovar a regularidade em suas ações, nos termos sentenciais.

Com efeito, do
decisum
colhe-se que:
1)

Nada obstante, no documento de id. 10161454 (e-mail falso de confirmação da venda), o autor omitiu a informação acerca da identificação do domínio do e-mail contendo informação de falso pagamento que lhe foi enviado
–
Portanto, não conseguiu demonstrar que a correspondência on-line teria partido do réu
;
2)

as telas dos sistemas do réu não dão conta de que a venda teria se operacionalizado
–
Portanto, não houve falha de prestação de serviços por parte do recorrido
;
3)

não consta como crédito em prol do autor em seu extrato financeiro junto à plataforma ré, ou seja, o produto foi enviado pelo autor sem a prova da efetiva compensação bancária
–
Portanto, verifica-se culpa exclusiva do autor
.

Portanto, chega-se à conclusão de que o recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força do art. 319, inciso VI, do Código Civil. Por outro lado, o recorrido demonstrou cabalmente a regularidade de seus atos, mormente a culpa exclusiva do recorrente pelo golpe sofrido.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)